Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. NATUREZA CONSTITUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL RELATIVO ÀS AÇÕES PESSOAIS. TEORIA DA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL. DATA DA RUPTURA DA VIDA COMUM. TRANSCURSO INTEGRAL DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante o simples reconhecimento e dissolução de união estável ostente natureza declaratória, a cumulação dessa pretensão com pedido de partilha do patrimônio a reveste de natureza constitutiva, ensejando a incidência do prazo prescricional relativo às ações pessoais.
2. De acordo com a teoria da “actio nata” consagrada no art. 189, do Código Civil, o termo inicial de fluência do prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, que, no caso, ocorre com a ruptura da união estável estabelecida entre as partes.
3. Depreende-se análise dos elementos fáticos e probatórios constantes nos autos, que tanto o autor quanto a ré confirmaram que a união estável estabelecida entre eles findou definitivamente em março de 2004, que, portanto, corresponde ao termo inicial da fluência do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, a qual se submete à prescrição aplicável às ações pessoais.
4. Considerando que a ação de reconhecimento e dissolução de união estável constitui-se em ação pessoal sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme dispõe o artigo 205, do CC, o implemento da prescrição da pretensão jurídica formulada pelo autor ocorreu no ano de 2014, isto é, muito antes do ajuizamento deste processo judicial em 09/11/2023.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.